Tribunal: TJDFT
Processo: 0726536-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726536-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ANDRE OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: SALUS FISIOTERAPIA LTDA, MARCIO ROGERIO BORGES SILVEIRA, MARIA DAS VITORIAS BATALHA, HENRIQUE VAZ RORIZ, ANDRE LUIS GIUSTI, VINICIUS FERNANDES RIBEIRO DE OLIVEIRA, DAVI MORENO MACHADO MORAES JARDIM, FABIO CRUZ DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bruno Andre Oliveira de Souza em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Dissolução de Sociedade ajuizada em desfavor de Salus Fisioterapia Ltda e outros, determinou o prosseguimento do processo quanto à reconvenção (ID 164876688, na origem). Consoante Ofício encaminhado pelo d. Juízo a quo (ID 49900614), bem como em consulta ao processo de referência (autos no 0728811-43.2022.8.07.0015), verifica-se que, em 4/7/2023, foi proferida sentença homologando o pedido de desistência da reconvenção. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator